Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, INCISO V, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.
1. A rescisão da coisa julgada fundamentada no art. 966, inciso V, do CPC, só pode ocorrer quando a interpretação dada pelo julgado rescindendo for flagrantemente afrontosa à norma jurídica.
2. Sendo evidente que o julgado rescindendo, ao rejeitar a preliminar de nulidade da sentença, afrontou manifestamente os arts. 141 e 492, ambos do CPC, há que ser o pedido julgado procedente.
3. Pedido julgado procedente.